Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-39.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRADIÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. OMISSÃO. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu em parte da Apelação interposta pela parte ora embargada e deu-lhe parcial provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de contradição quanto ao descumprimento contratual e omissão quanto à necessidade de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste contradição no acórdão que foi claro ao estabelecer que houve descumprimento contratual, pois o contrato tinha previsão clara que o imóvel seria entregue livre e desembaraçado, o que não ocorreu, justamente por conta das ações.
3.1. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
4. Omisso o acórdão que alterou o ônus sucumbencial, condenou a parte ora embargante ao pagamento de custas e honorários, mas não suspendeu a exigibilidade em observância à gratuidade de justiça à ela concedida.
4.1. Vício sanado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.971.732/PE de relatoria do Ministro Afrânio Vilela na Segunda Turma do STJ, Acórdão 2007171 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2002318 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT.